Tribunal: TJPA
Processo: 0807416-53.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807416-53.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE E INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.

1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade na hipótese de decisão monocrática que não conhece de
habeas corpus
manejado como sucedâneo recursal, notadamente considerando que incumbe ao relator negar seguimento a pedido claramente incabível, nos termos do art. 133, X, do RITJPA e art. 3º do CPP c/c art. 932, III, do CPC. Tampouco há malferimento ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, porquanto conforme entendimento perfilhado pelo STJ, “os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental” (STJ, AgRg no HC n. 741.559/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/05/2022).

IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU TESES JURÍDICAS DIVERSAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

2. Das decisões relativas à execução penal, disciplinadas pela Lei nº 7.210/84, caberá recurso de agravo em execução, sem efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 197 da LEP c/c art. 299 do RITJPA, o que implica na utilização do presente
habeas corpus
como sucedâneo recursal, prática vedada nos moldes da jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

3. Outrossim, segundo entendimento do C. STJ, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente fixado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos, assentando que “ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada” (AgRg no AREsp n. 1.124.620/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 01/08/2018).

4. De mais a mais, o pleito do impetrante não seria passível de exame para fins de concessão oficiosa da ordem, porquanto já apreciado e deferido em sede de agravo em execução penal, o que implica na perda superveniente do objeto do
mandamus
.

AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 20 a 22 de setembro de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo regimental
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 20 de setembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por
JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA
em face de decisão monocrática da minha relatoria que não conheceu do
habeas corpus
em razão da inadequação da via eleita, eis que manejado como sucedâneo recursal (ID n. 9736006).

Depreende-se dos autos que a impetração se insurge contra ato coator proferido pelo Juízo da Vara de Execução Penal de Belém nos autos da Ação de Execução Criminal nº 0004145-61.2018.8.14.0048, narrando a peça de ingresso mandamental que o paciente está cumprindo pena em regime semiaberto sem direito a saída temporária pela exigência de exame criminológico, inexistindo previsão legal que ampare a determinação feita pela autoridade coatora.

Neste regimental, em razões recursais, sustenta-se que o não conhecimento liminar da ação mandamental em sede de juízo monocrático viola os princípios da inafastabilidade do Poder Judiciário e da colegialidade dos seus órgãos, bem como que a existência de recurso próprio não pode ser utilizada como fundamento para denegação da ordem de
habeas corpus
, “haja vista que esse remédio constitucional discute lesão ao direito de locomoção do indivíduo – o que deve preponderar em relação a supostas regras recursais – e pode, ainda, ser concedido de ofício” (ID n. 9921549 - Pág. 4). Ademais, reprisa-se o tracejo argumentativo desenvolvido na inicial do
mandamus
no sentido de que o agravante suporta constrangimento ilegal pois (i) preenche todos os requisitos para deferimento da saída temporária e (ii) a decisão que determinou a realização do exame criminológico contém fundamentação inidônea.

Por derradeiro, pugna pelo recebimento do agravo regimental e reconsideração da decisão impugnada, ou, na hipótese de manutenção do
decisum
, seja o recurso colocado à mesa para enfrentamento do pedido pela e. Seção de Direito Penal deste Tribunal, com a consequente concessão da ordem de
habeas corpus
em favor do agravante.

Por manter a decisão, trago o feito à julgamento do colegiado, nos moldes do art. 266, §2º, do RITJPA.

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A teor do art. 266 do RITJPA, é indeclinável o cabimento de agravo regimental em matéria penal, dentro do prazo de 5 dias, contra decisão do relator que possa causar prejuízo ao direito das partes, salvo quando se tratar de decisão irrecorrível ou da qual caiba recurso próprio previsto na legislação processual vigente ou no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Logo, não pairam dúvidas de que o presente instrumento impugnativo, manejado tempestivamente contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus
, atende aos pressupostos de admissibilidade encartados no dispositivo regimental referenciado, de modo que
conheço do agravo
e passo ao exame do mérito recursal.

II. MÉRITO

Bem examinadas as razões recursais, tenho que os argumentos trazidos pelo agravante são insuficientes para desconstituir a decisão monocrática de ID n. 9736006, a qual está amparada em julgados das Cortes de Superposição e desta E. Corte de Justiça Estadual, com estrita aderência à hipótese dos autos, razão pela qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme se passa a demonstrar.

Inicialmente, registro que a presente decisão monocrática não ofende o princípio da colegialidade, notadamente considerando que incumbe ao relator negar seguimento a pedido claramente incabível, nos termos do art. 133, X, do RITJPA e art. 3º do CPP c/c art. 932, III, do CPC. Tampouco há malferimento ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, porquanto conforme entendimento perfilhado pelo STJ, “
os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental
” (STJ,
AgRg no HC n. 741.559/SP
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/05/2022, cf.
https://bit.ly/3HNqdwk
).

Erigida essa premissa, mister consignar que o
habeas corpus
é cabível para
tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito
, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF). Convém assinalar que a ação mandamental demanda a
existência de direito líquido e certo, ou seja, incontestável, que não admite dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração
, consoante a remansosa jurisprudência do STF e STJ (
https://bit.ly/35ih6EN
;
https://bit.ly/35eUqVE
).

Destarte, em que pese o
habeas corpus
ser o instrumento processual idôneo a proteger o
ius libertatis
do paciente, sua utilização não pode ser banalizada ao ponto de se admitir a impetração em qualquer situação, sob pena de se esvaziar sua função constitucional excepcional e desprestigiar o sistema processual brasileiro.

Nesse sentido, a Suprema Corte tem firmado entendimento no sentido de que “
admitir o
habeas corpus
como substitutivo do recurso, diante da expressa previsão constitucional, representa burla indireta ao instituto próprio, cujo manejo está à disposição do sucumbente, observados os requisitos pertinentes. Em síntese, o
habeas corpus
é garantia fundamental que não pode ser vulgarizada, sob pena de sua descaracterização como remédio heroico, e seu emprego não pode servir a escamotear o instituto recursal previsto no texto da Constituição
” (STF,
HC n. 114.246/SP
, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03/06/2013, cf.
https://bit.ly/3gY6Kwk
).

In casu
, verifico que a impetração visa a
autorização de saída temporária ao paciente independentemente de realização do exame criminológico
, sustentando a ilegalidade da decisão do juízo da Vara de Execução Penal que condicionou a apreciação da benesse ao referido laudo, conforme consta no ID n. 9573026.

No ponto, valho-me do quanto consignei na decisão agravada para reiterar que, das decisões relativas à execução penal, disciplinadas pela Lei nº 7.210/84, caberá recurso de agravo em execução, sem efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 197 da LEP c/c art. 299 do RITJPA, sendo incabível a utilização do
writ
como sucedâneo recursal, prática vedada nos moldes da jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere pelo aresto a seguir ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA INSTÂNCIA
A QUO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO PRÓPRIO. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Se o pleito de retificação do cálculo da pena não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, não pode ser conhecido por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

2. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, o
habeas corpus
não serve como substituto recursal, uma vez que sua função constitucional é tutelar a liberdade diante de flagrante constrangimento ilegal ou ameaça concreta.

3. Incabível sua utilização como sucedâneo de agravo em execução,
mormente no caso em que interposto o recurso próprio na instância
a quo.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg no HC 619.808/SP
, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, Julgamento: 17/11/2020, DJe: 20/11/2020 -
https://bit.ly/3LJCJhL
) (Grifo nosso).

No mesmo sentido é o entendimento desta E. Corte Estadual de Justiça. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
WRIT
IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.

1.
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA AÇÃO ORIGINÁRIA
.
Conforme dispõe o

art.

133, inciso IX do Regimento Interno deste E. Tribunal, compete ao relator indeferir de plano petições iniciais de ações de competência originária do Tribunal, não representante, o julgamento monocrático, qualquer violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição ou da colegialidade.

2.

MÉRITO DO HABEAS CORPUS QUE BUSCA DISCUTIR DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO:
É sabido que o meio adequado para serem impugnadas as decisões proferidas pelo juízo da execução, conforme disposto no art. 197 da Lei de Execuções Penais, é o Agravo em Execução, de modo que só é admitida a impetração de
habeas corpus
quando há ilegalidade patente e/ou teratologia de fácil constatação por meio de prova pré-constituída, o que não é o caso dos autos. Precedentes deste Tribunal.

3.
Agravo regimental conhecido e não provido, mantendo-se sem reparos a decisão agravada.

(TJ/PA.
AgRg no HC 0802407-13.2022.8.14.0000
. Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior. Seção de Direito Penal. Julgamento: 29/03/2022, cf.
https://bit.ly/3LlE6Uf
) (Grifos originais).

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMCILIAR. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO QUE JÁ FORA, INCLUSIVE, INTERPOSTO PELA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVA,
PRIMO ICTU OCOLI
, DE QUE O PACIENTE NÃO ESTEJA RECEBENDO TRATAMENTO ADEQUADO.

- A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, já interposto pela defesa e pendente de julgamento, providência essa que é vedada pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

- Reforço que o CPP e a LEP veiculam que, para justificar o pedido de prisão domiciliar ao preso, é necessário, para além da doença grave, que o agente esteja extremamente debilitado pela doença, bem como seja demonstrada a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional (artigo 117, II, da LEP), o que não restou demonstrado nos autos, devendo a matéria probatória defensiva ser debatida na seara processual adequada do agravo em execução já interposto pela defesa.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

(TJ/PA,
HC
0807604-80.2021.8.14.0000
, Rel. Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Seção de Direito Penal, Julgamento: 05/10/2021, DJe: 07/10/2021, cf.
https://bit.ly/3QL31l7
) (Grifos originais).

Destarte, na linha da jurisprudência pátria, verifica-se ser incabível a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo de agravo em execução, o que, por evidente, enseja o seu não conhecimento, tal como levado a efeito na decisão unipessoal ora impugnada.

Ademais, importante consignar que o Colendo STJ tem entendimento pacificado no sentido de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente fixado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos, assentando que
“ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada”
(
AgRg no AREsp n. 1.124.620/MG
, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 01/08/2018, cf.
https://bit.ly/3OtnlXp
).

Na espécie, verifica-se que não foi aduzido qualquer argumento novo apto a ensejar a alteração do
decisum
impugnado, não se vislumbrando no presente agravo regimental fundamentos capazes de infirmar a legitimidade da decisão ora agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Não obstante, ainda que não fosse esse o entendimento, o pleito do agravante não seria passível de deferimento na via mandamental. Isso porque, em consulta ao Sistema PJE 2º-Grau, contatou-se que o apenado interpôs Agravo em Execução Penal registrado sob nº 0812608-98.2021.8.14.0000, o qual foi distribuído à minha relatoria e julgado pela Terceira Turma de Direito Penal desta E. Corte de Justiça em sessão plenária virtual de 20 a 27 de junho de 2022, tendo o recurso sido provido nos moldes da ementa transcrita a seguir:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SAÍDA TEMPORÁRIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO.
QUANTUM
DE PENA ELEVADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PROVIDO.

1. O Juízo da Vara de Execução Penal, diante das circunstâncias do caso concreto, pode estabelecer a realização de exame criminológico para apreciação do pedido de saída temporária, desde que fundamentado em elementos extraídos dos autos da execução penal que denotem conduta carcerária reprovável.

2. Na linha de entendimento do STJ, “a gravidade abstrata do delito praticado e a longevidade da pena a cumprir não se prestam, por si sós, como fundamentos para determinar a realização do exame criminológico” (HC 402.059/SP, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, Quinta Turma, DJe 24/08/2017), o que ocorreu na espécie.

3. Preenchidos os requisitos previstos no art. 123 da LEP, deve ser assegurado o direito do apenado à saída temporária para os fins do art. 122 do mesmo diploma legal.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJPA,
AgExPe n. 0812608-98.2021.8.14.0000
, Relatora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, Terceira Turma de Direito Penal, DJe 12/07/2022, cf.
https://bit.ly/3qGwJx4
).

Por fim, vale registrar que ao compulsar os autos da Ação de Execução Criminal n. 0004145-61.2018.8.14.0048 no Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, nota-se que o Juízo agravado deu integral cumprimento à decisão acima lançada, concedendo a saída temporária ao apenado sem necessidade de realização de exame criminológico (
vide
decisão Seq. 121.1, proferida em 19/07/2022), razão pela qual não mais subsiste o constrangimento ilegal apontado na impetração capaz de ensejar a concessão oficiosa da ordem, em razão da perda superveniente do objeto.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo regimental.

É como voto.

Belém (PA), 20 de setembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 22/09/2022